Tribunal: TCU
Processo: 027.587/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por João Rodrigue.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia Recurso de Reconsideração interposto por João Rodrigues em face do Acórdão 2528/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do Recurso de Revisão interposto por João Rodrigues para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2528/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de João Rodrigues, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina.